Tribunal: TJSP
Processo: 1000213-53.2017.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÕES. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes.
1. Devolução da quantia à demandante em até 30 (trinta) dias do prazo previsto para o encerramento do grupo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do TJSP.
2. Taxa de Administração. Deve ser devolvida à parte autora, não se vislumbrando ilegalidade na cobrança de tal encargo

Ementa:
APELAÇÕES. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes.
1. Devolução da quantia à demandante em até 30 (trinta) dias do prazo previsto para o encerramento do grupo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do TJSP.
2. Taxa de Administração. Deve ser devolvida à parte autora, não se vislumbrando ilegalidade na cobrança de tal encargo (Súmula 538 do STJ). Adiantamento da taxa de administração não implica em sua retenção total, ela é proporcional ao tempo em que o consorciado permaneceu vinculado ao grupo.
3. Cláusula Penal. Ausência de demonstração de prejuízo ao grupo consorciado em razão da desistência do autor, à luz do artigo 53, §2o, do CDC. Cobrança indevida.
4. Correção monetária. Aplicabilidade sobre o montante a ser restituído, pela Tabela Prática do TJSP a partir do desembolso de
Inexistência de dano moral porquanto ausente qualquer demonstração de prática de ilícito contratual pela administradora.
5. Sentença parcialmente reformada com relação à taxa de administração. Recurso de apelação apresentado pelo requerido, desprovido. Recurso de apelação, apresentado pelo autor, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000213-53.2017.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é
apelante/apelado ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, é
apelado/apelante GERSON CABRAL DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso do requerente e negaram provimento ao
recurso do requerido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000213-53.2017.8.26.0176 -Voto no 1794
2
VOTO No 1794
APELAÇÃO No 1000213-53.2017.8.26.0176
COMARCA: Embu das Artes
APELANTES: Itaú Administradora de Consórcios Ltda. e Gerson Cabral da Silva (Justiça
Gratuita)
APELADOS: os mesmos
JUÍZA DE DIREITO: Dra. Ana Sylvia Lorenzi Pereira
APELAÇÕES.
CONSÓRCIO.

DESISTÊNCIA
DO
CONSORCIADO.
Sentença
de
parcial
procedência.
Insurgência das partes.
1. Devolução da quantia à demandante em até 30 (trinta)
dias do prazo previsto para o encerramento do grupo.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do TJSP.
2. Taxa de Administração. Deve ser devolvida à parte
autora, não se vislumbrando ilegalidade na cobrança de tal
encargo (Súmula 538 do STJ). Adiantamento da taxa de
administração não implica em sua retenção total, ela é
proporcional ao tempo em que o consorciado permaneceu
vinculado ao grupo.
3. Cláusula Penal. Ausência de demonstração de prejuízo ao
grupo consorciado em razão da desistência do autor, à luz
do artigo 53, §2o, do CDC. Cobrança indevida.
4. Correção monetária. Aplicabilidade sobre o montante a
ser restituído, pela Tabela Prática do TJSP a partir do
desembolso de
Inexistência de dano moral porquanto ausente qualquer
demonstração de prática de ilícito contratual pela
administradora.
5. Sentença parcialmente reformada com relação à taxa de
administração. Recurso de apelação apresentado pelo
requerido, desprovido. Recurso de apelação, apresentado
pelo autor, parcialmente provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença a fls. 249/258, que julgou parcialmente procedente ação declaratória de
rescisão contratual e restituição de quantia pagas, c.c indenização por danos morais,
para declarar a rescisão do contrato de consórcio e condenar o requerido à restituição
das parcela pagas, no prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo, mais
correção monetária dede o desembolso e juros de mora, a partir do 31o dia ao
encerramento do grupo, descontada a taxa de administração e prêmio de seguro,
indeferida a pretensão indenizatória. Em razão da sucumbência recíproca, os
litigantes foram condenados à metade do pagamento das custas e despesas
processuais, condenada, a requerida, ao pagamento de honorários advocatícios no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000213-53.2017.8.26.0176 -Voto no 1794
3
valor de R$ 1.000,00 e o autor, na mesma importância, observado o at. 98 do CPC.
Os embargos de declaração de fls. 259/268 foram rejeitados
pela decisão a fls. 269/270.
As partes manifestaram recursos de apelação.
O requerido, na minuta do recurso (fls. 273/280), sustenta,
em síntese; (i) devida aplicação da cláusula penal, pois a multa tem natureza
contratual, é prevista no art. 52, § 2o, do CDC, sendo exigível do consorciado
desistente, ciente dos termos da avença, antes da assinatura; (ii) adequação da
correção monetária incidente sobre o montante da condenação; (iii) honorários
advocatícios devem ser carreados somente ao autor da demanda, pois a pendência
poderia ser resolvida pela via administrativa. Postulou, por fim, a improcedência da
ação.
O autor, por sua vez, requer a reforma parcial da sentença,
sustentando a irregularidade da retenção da taxa de administração, pela integralidade,
a e possibilidade de indenização por danos morais.
Os recursos, recebidos nos efeitos devolutivo e suspensivo,
são tempestivos, anotado o preparo da apelação da requerida a fls. 281,
complementado a fls. 333, dispensado de preparo, o remanescente (gratuidade de
justiça a fls. 172).
Contrarrazões do autor a fls. 314/322, sem resposta da parte
contrária, devidamente intimada a fls. 323.
É o relatório.
O recurso de apelação apresentado pelo requerido não
comporta provimento, provendo-se, em parte, o inconformismo apresentado
pelo autor.
Cuida-se de ação de rescisão contratual ajuizada por
consorciado desistente, com pretensão de restituição imediata dos valores adimplidos
e retenção de taxas, c.c pretensão indenizatória.
De plano, deve-se ressaltar a aplicação do Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000213-53.2017.8.26.0176 -Voto no 1794
4
do Consumidor à presente demanda, porque tanto a apelante quanto os apelados
enquadram-se nas definições de fornecedor e consumidor, conforme disciplinado nos
artigos 2o e 3o do referido diploma legal.
Na sentença de parcial procedência, o Juízo “a quo”
determinou a rescisão da avença e a restituição das parcela pagas, no prazo de até 30
dias após o encerramento do grupo, mais correção monetária dede o desembolso das
parcelas e incidência de juros de mora, a partir do 31o dia do encerramento do grupo,
descontada a taxa de administração e prêmio de seguro, indeferida a pretensão
indenizatória.
Verificada a validade da celebração do contrato de consórcio,
a restituição deve ocorrer em trinta dias contados da extinção do grupo. A
jurisprudência é pacífica ao determinar que a restituição deve se realizar de acordo
com a taxa de administração fixada no contrato e somente ao fim do grupo
consorciado, tudo conforme os temas 499 e 231 do STJ. Confira-se:
Tema 499: As administradoras de consórcio têm liberdade
para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei no
8.177/91 e da Circular no 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em
ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento).
Tema 312: É devida a restituição de valores vertidos por
consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até
trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
Diante da desistência da demandante e canceladas as suas
cotas, de rigor que a apelante efetue a devolução das quantias despendidas ao
requerente em até 30 (trinta) dias do prazo previsto para o encerramento do grupo,
nos termos da r. sentença recorrida.
A quantia paga a título de taxa de administração deve ser
deduzida do montante a ser devolvido à parte autora, eis que não se vislumbra
ilegalidade na cobrança de tal encargo, nos exatos termos da Súmula 538 do STJ.
No entanto, o adiantamento da taxa de administração, não
implica em sua retenção total, devendo ser proporcional ao tempo em que a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000213-53.2017.8.26.0176 -Voto no 1794
5
autora permaneceu vinculada ao grupo.
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça segue o mesmo
entendimento. Leia-se:
Apelação. Consórcio. Bem imóvel. Rescisão contratual -
Restituição de parcelas pagas por consorciado desistente -
Direito deste de reaver as prestações pagas, não de imediato,
mas até trinta dias contados a partir do prazo previsto
contratualmente para o encerramento do plano Taxa de
administração Fixação em percentual superior a 10% -
Ausência de abusividade na estipulação - Entendimentos
Jurisprudenciais do E. STJ, proferidos em sede de Recursos
Repetitivos Seguro de vida Legalidade de referida previsão
contratual
Improcedência
da
ação
mantida
Recurso
desprovido (TJ/SP, Apelação no 0008869-05.2012.8.26.0010,
rel. Des. Ademir Benedito, 21a Câmara de Direito Privado, j.
03/02/2014).
De outra parte, é indevida a aplicação da cláusula penal.
Constata-se que não foram comprovados prejuízos causados
pelo autor ao grupo, conforme bem salientado pelo Juízo de 1o Grau. A retenção
desse valor colocaria o consumidor em situação de onerosidade superveniente
excessiva e implicaria violação expressa ao artigo 53, §2o do Código de Defesa do
Consumidor: “Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis
mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em
garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda
total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento,
pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.(...) § 2o Nos
contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a
restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da
vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou
inadimplente causar ao grupo.”
Confira-se a jurisprudência desta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000213-53.2017.8.26.0176 -Voto no 1794
6
Consórcio
Ação visando a restituição de parcelas pagas
pelo consorciado desistente
Procedência parcial

Devolução determinada pela r. sentença
Insurgência
recursal em relação ao pedido de desconto da taxa de
administração
Não conhecimento
Falta de interesse
recursal da apelante, tendo em vista o reconhecimento da
legalidade de sua cobrança na sentença
Pretensão de
desconto do seguro de vida em grupo e do redutor Matérias
não apreciadas e nem levantadas no juízo singular
Não
conhecimento das matérias Dedução da cláusula penal
Inadmissibilidade Falta de prova de prejuízo ao grupo de
consorciados Sentença mantida Recurso improvido, na
parte
conhecida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1040725-08.2018.8.26.0576; Relator (a): Thiago de Siqueira;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/07/2019; Data de Registro: 01/07/2019).
CONTRATO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DESPESAS
DE VENDAS. CLÁUSULA PENAL. 1. A desistência de
contrato de adesão a consórcio permite a retenção de taxa
administração e seguro, sob pena de o desistente locupletar-se
à custa do trabalho da administradora. 2. A exigência dos
encargos acima já atende ao ressarcimento das despesas da
administradora do consórcio. 3. A incidência de cláusula
penal e de ressarcimento de despesas de venda representa
ofensa ao princípio da não-cumulatividade, mormente não
demonstradas tais despesas nem a existência de prejuízo ao
grupo.
Recurso
provido.

(TJSP;
Apelação
Cível
1002398-52.2015.8.26.0526; Relator (a): Melo Colombi;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Salto - 3a Vara; Data do Julgamento: 22/10/2018; Data de
Registro: 22/10/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000213-53.2017.8.26.0176 -Voto no 1794
7
A correção monetária é mera manutenção da integridade da
moeda.
Nesse sentido, cita-se a Súmula 35 do C.STJ: “Incide
correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em
virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”.
Desse modo, no que se tange à correção monetária, não
subsiste a alegação do requerido apelante.
Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CORREÇÃO
MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL
COM
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF. ÍNDICE APLICÁVEL. VINCULAÇÃO À
VARIAÇÃO
DO
VALOR
DO
BEM.
DESNECESSIDADE. 1. A recorrente deixou de indicar
o dispositivo de lei federal violado ao apresentar a
divergência jurisprudencial, não cumprindo com os
requisitos de conhecimento do recurso especial.
Incidência da Súmula 284 do STF. Precedentes. 2. A
atualização
monetária
das
parcelas
a
serem
restituídas deve ser realizada com base em índice que
melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não
corresponde à variação do valor do bem objeto do
consórcio. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg
no AREsp 260.721/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
22/10/2013, DJe 30/10/2013, destaques nossos).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000213-53.2017.8.26.0176 -Voto no 1794
8
ESPECIAL. CONSÓRCIO. CONTRATO CELEBRADO
APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008.
DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 35/STJ. NÃO
PROVIMENTO. 1. É possível a incidência de correção
monetária nos valores a serem restituídos a ex-
participante de consórcio. Isso porque essa parcela
não se constitui em acréscimo do valor investido, mas
mera forma de recomposição do valor da moeda
corroída pela inflação. 2. A jurisprudência desta Corte
firmou o entendimento no sentido de que a correção
monetária a que alude o enunciado no 35/STJ, deve
observar índice que melhor reflita a realidade
inflacionária. 3. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp 1365580/GO, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019).
E, por fim, de acordo com os fundamentos acima, conclui-se
que não houve qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira, motivo pelo
qual não há falar em indenização por danos morais. A questão é meramente
patrimonial e, por isso, não afeta direito de personalidade do contratante, no caso,
desistente do consórcio.
Portanto, a procedência parcial da ação é medida de rigor,
comportando alteração, apenas, para determinar a retenção da taxa de administração
ao consorciado, proporcional ao tempo que permaneceu no grupo, até a manifestação
da desistência, ratificada, no mais, a r. sentença pelos próprios fundamentos.
De rigor, ainda, a fixação dos honorários advocatícios
recursais, sob reponsabilidade do requerido/apelante, no valor de R$ 200,00, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC.
Anote-se, por fim, que o art. 1.026, § 2o, do CPC estabelece que
“quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000213-53.2017.8.26.0176 -Voto no 1794
9
tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado
multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. As partes
devem se atentar a isso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de
apelação apresentado pelo requerida e dá-se parcial provimento ao apelo do
autor, para os fins indicados, nos termos da fundamentação.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator